Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BERÇARIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de devolução dos valores pagos em contrato de prestação de serviços de berçário, bem como de indenização por danos morais e obrigação de demonstrar a realização de cursos e treinamentos para a formação dos colaboradores da ré. Recurso inominado da parte autora, visando a procedência do pedido de condenação por danos morais.
2 – Preliminar. Nulidade da sentença. Na forma do art. 13, § 1o da Lei n. 9.099/1995, não há nulidade sem demonstração de prejuízo. As dificuldades técnicas enfrentadas pelo representante do réu na audiência de instrução e julgamento, que esteve presente no ato, mas que não pôde disponibilizar a sua imagem na câmera de vídeo, não geram qualquer prejuízo às partes, de forma que não há nulidade a ser reconhecida. Preliminar rejeitada.
3 – Falha na prestação dos serviços. Na forma do art. 14 do CDC, “O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar...”. As provas dos autos revelam que a atendente do berçário não cuida da criança de forma habilidosa ao levantá-la por um só dos braços (ID. 21376790). Todavia, não há demonstração de que esta prática constitua defeito no serviço prestado, pois não há indicação de dano ou riscos efetivo à saúde da criança.
4 – Responsabilidade Civil. Danos morais. Para além da descaracterização do defeito, não há demonstração de dano moral, como tal considerado a violação aos interesses existenciais (direitos da personalidade) inerentes à pessoa natural, como saúde, integridade física e psíquica, honra, liberdade e outro desta natureza. O dano moral indireto, ou em ricochete é admissível em situações excepcionais, como em situação de morte. Como citado na sentença: “O dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa. São características do dano moral por ricochete a pessoalidade e a autonomia em relação ao dano sofrido pela vítima direta do evento danoso, assim como a independência quanto à natureza do incidente, conferindo, desse modo, aos sujeitos prejudicados reflexamente o direito à indenização por terem sido atingidos em um de seus direitos fundamentais”. (STJ, REsp 1734536/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 24/09/2019). Não restou, pois, caracterizado o dano moral. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, pelo recorrente vencido. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.